Tribunal: TJDFT
Processo: 0709245-43.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO CONTRAPOSTO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. VIA INADEQUADA. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM PROMOÇÃO. VIAGEM INTERNACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL E INJUSTIFICADO DA COMPRA DOS BILHETES. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR A CUMPRIR AS CONDIÇÕES OFERECIDAS AOS CONSUMIDORES (ART. 30 DO CDC). AUSÊNCIA DE PREÇO VIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré EL AL ISRAEL AIRLINES LTD contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para condená-la, de forma solidária com a ré AMERICAN AIRLINES, à obrigação de fazer consistente em cumprir integralmente com os termos da oferta de passagens promocionais, realizada em 08/09/2019, com a emissão das passagens adquiridas pelos autores, com as mesmas datas e destinos contidos na reserva, ou na impossibilidade daquelas datas, em outras a escolha dos requerentes, mediante pagamento prévio pelos autores da quantia de R$ 2.633,40.

2. Em seu recurso, sustenta que a tarifa foi errônea e acidentalmente carregada no seu sistema de reserva online, facilmente perceptível pelo consumidor médio, o que ensejou a venda das passagens por um preço vil (R$ 877,00) frente ao preço habitual (R$ 5.046,18), por três horas.

3. Aduz que o erro crasso foi prontamente comunicado e reembolsado aos autores/recorridos. Assevera que é inequívoco que o erro da tarifação não tratou de uma promoção ou oferta, mas de uma falha sistêmica, desprovida de má-fé. Afirma que o negócio jurídico não foi concretizado, na medida em que não houve concordância com o preço anunciado e o reembolso foi prontamente realizado.

4. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na exordial. Sucessivamente, caso a viagem ocorra antes do julgamento do recurso, pugna seja conhecido o pedido contraposto para condenar os autores/recorridos ao pagamento da diferença entre a tarifa paga (R$ 2.633,40) e a tarifa correta (R$ 15.138,54) no valor de R$12.505,14.

5. Na inicial e em contrarrazões, os autores/recorridos afirmaram que os sites de promoções de viagens como “Melhores Destinos”, “Passagens Imperdíveis”, “Viajanet” e “Decolar.com” (ID 14312100, págs. 2 a 4), também divulgaram a promoção, o que os encorajou a comprar as passagens, sem qualquer receio, uma vez que grandes sites repercutiram a promoção.

6. Relatam que as passagens foram adquiridas em 08/09/2019, via site da SUBMARINO VIAGENS, de grande confiança, em voos a serem operados pela AMERICAN AIRLINES no trecho São Paulo/Miami (ida) e Nova York/São Paulo/ (volta), e pela EL AL ISRAEL LTDA nos trechos Miami/Tel Aviv (ida) e Tel Aviv/Nova York (volta), pelo valor de R$ 2.633,40.

7. Aduzem que receberam um e-mail de confirmação da compra (ID 14312100, pág. 6) e outro enviado pela AMERICAN AIR LINES com o código de reserva e status de “Bilhete Emitido” (ID 14312100, pág. 7).

8. Asseveram que só tomaram conhecimento do cancelamento em 11/09/2019 quando um dos autores/recorrido entrou em contato com o SAC da SUBMARINO VIAGENS, ocasião em que foi-lhes informado que os passageiros seriam realocados em outros voos (protocolo de atendimento no. 2019091146586).

9. Asseguram que, após cinco dias, ao entrar novamente em contato com o SAC, foram surpreendidos com a informação de que não seriam realocados e da necessidade de entrar em contato com o setor de pós-vendas (protocolo de atendimento no. 2019091817455).

10. Afirmam que após doze dias da compra receberam e-mail (ID 14312100, pág. 9) com a informação do cancelamento e solicitação de contato para reembolso, que só foi efetivado cinquenta dias após a aquisição dos bilhetes.

11. Sustentam que a aquisição resultou da liberdade e da confiança de comprar passagens aéreas em promoção, amplamente divulgada por todos os sites especializados da área e com palavras que destacam se tratar de oferta relâmpago. Argumentam que ofertas veiculadas em diversos sites creditam, por si só, a veracidade da promoção.

12. Informam que o cancelamento das passagens emitidas na tarifa promocional foi classificada como fraude por emissoras de televisão, o que pode ser comprovado por meio dos vídeos constantes na internet nos links https://youtu.be/-Enne6BpGa4 e https://youtu.be/sS2128xLWyg.

13. Asseguram que não há se falar em preço vil ou erro de fácil percepção, na medida em a venda de passagens em valores promocionais é recorrente, inclusive, com valor inferior as adquiridas[1].

14. Pugnam pelo improvimento do recurso; a reforma da sentença quanto aos danos morais por eles suportados, bem como seja deferido o pedido constante na petição (ID 14312317), consistente na marcação das passagens para o dia 28/12/2020, haja vista a impossibilidade de se cumprir as datas dos bilhetes originalmente adquiridos.

15. No sistema do juizado não existe pedido contraposto em sede de recurso nem recurso adesivo. Logo, se qualquer dos litigantes pretende a modificação da sentença, tem, obrigatoriamente, que apresentar recurso autônomo no prazo legal.

16. Além do mais, forçoso reconhecer a inadequação da formulação de pedido contraposto apenas em sede recursal, pois constitui nítida inovação recursal e supressão de instância, eis que a matéria não foi posta à apreciação do primeiro grau de jurisdição. Pedido contraposto em sede recursal, não conhecido.

17. Do mesmo modo, incabível pedido de reforma da sentença em contrarrazões, já que esse momento processual tem por finalidade oportunizar à parte recorrida que se manifeste quanto ao recurso interposto contra a sentença que o beneficia, não sendo a via adequada para pleitear a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos constantes na inicial. Pedido formulado em contrarrazões, não conhecido.

18. A análise da petição (ID 14312317), na qual os autores/recorridos pugnam pela marcação das passagens para o dia 28/12/2020, em razão da impossibilidade de se cumprir as datas dos bilhetes originalmente adquiridos, deverá ser realizada no juízo a quo, na fase de execução da sentença, em especial porque no dispositivo da sentença consta: “[...] com a emissão das passagens adquiridas pelos autores, com as mesmas datas e destinos contidos na reserva, ou na impossibilidade daquelas datas, em outras a escolha dos requerentes [...]” (Grifo).

19. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva do transportador aéreo, não somente por força do art. 14 do CDC, como do art. 37, § 6o, da CF/88, vez que é prestador de serviços públicos que explora atividade privativa do Poder Público da União, por meio de autorização, concessão ou permissão. Precedente: (Acórdão n. 986607, Relator Juiz EDILSON ENEDINO, 2a Turma Recursal, Data de Julgamento: 7/12/2016, Publicado no DJe: 7/2/2017).

20. De acordo com o art. 30 do CDC, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, vincula o fornecedor, salvo se comprovar a ocorrência de “erro de fácil constatação”, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

21. O aludido artigo visa impedir que o fornecedor, após fazer oferta concreta, sincera, real e compatível com as características de determinado produto ou serviço, desista do negócio, a prejudicar e frustrar justa expectativa do consumidor.

22. Assim, uma vez realizada a oferta, mesmo que por erro, por meio de propaganda a consumidor indeterminado, ela obriga o fornecedor que a fez, em caso de contratação pelo consumidor.

23. Demais disso, os lançamentos errôneos do valor da tarifa são previsíveis e integram o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar os consumidores pelos danos decorrentes do cancelamento unilateral da compra da passagem aérea, uma vez não demonstrada qualquer excludente.

24. O art. 35, inciso I, do CDC, por sua vez, dispõe que o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, caso o fornecedor de produtos ou serviços se recuse a cumprir a oferta, apresentação ou publicidade.

25. Os contratos formalizados por internet se aperfeiçoam quando o consumidor adere à vontade ofertada e publicada pelo fornecedor, como no caso dos autos em que os consumidores compraram e efetuaram o pagamento devidamente processado pelos fornecedores.

26. A publicação da tarifa promocional praticada pela empresa traz para si uma propaganda que mobiliza grande número de potenciais consumidores, razão pela qual, não se pode descartar a hipótese de golpe publicitário e não simples erro, ou seja, a oferta visou produzir o efeito de publicidade em detrimento de direitos dos consumidores.

27. Ademais, os recorrentes não lograram êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3o, do CDC, na medida em que não comprovaram falha sistêmica, tampouco que o valor da tarifa ofertada apresentava-se extremamente baixa.

28. A mera alegação de erro sistêmico no lançamento do valor da tarifa não se constitui em fundamento hábil a infirmar os fatos e documentos apresentados pelos autores/recorridos a afastar as responsabilidades e obrigações devidas perante os consumidores que adquiriram bilhetes aéreos com tarifa promocional para voos operados pela empresa ré/recorrente.

29. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de “erro de fácil constatação”, porquanto a publicidade foi suficientemente precisa; tanto que publicada também em outros sites especializados na área, de molde a evidenciar veracidade à promoção ofertada.

30. Diante disso, não há como acolher a tese recursal de “erro de fácil constatação”, haja vista que não é crível reconhecer que tanto os autores/recorridos, como os outros consumidores que adquiriram as passagens com a mesma tarifa, além de todos os responsáveis pelas publicações em sites de promoção, agiram de má-fé.

31. Ocorre que, se o valor da tarifa ofertada fosse tão impossível de ser praticada, não teria sido publicada como promocional nos sites especializados em divulgar promoções de passagens aéreas, na medida em que, se o fizessem, poderiam ser responsabilizados por eventuais danos decorrentes da publicação.

32. Ainda que se admitisse que o valor da tarifa fora lançado erroneamente, no caso dos autos, deve a ré/recorrente honrar a oferta publicada (art. 30, CDC), pois trata-se de fato intrínseco ao risco da atividade econômica.

33. Outrossim, não há que se falar em preço vil, porquanto, conforme bem fundamentado pelos autores/recorridos e pelo Juízo a quo, trata-se de serviço com elevada elasticidade tarifária, não sendo raras as promoções nesse setor, mormente para o período de baixa temporada, como no caso em comento[1].

34. Importante registrar que, ao contrário do alegado pela ré/recorrente, o cancelamento da compra dos bilhetes e o reembolso não ocorreram de forma imediata, conforme comprovado pelos autores/recorridos no ID 14312100, pág. 9.

35. Ressalta-se, que houve cobrança de tarifa, diferentemente dos casos em que o valor da tarifa é zero, em que haveria verdadeira “doação de passagens” e não venda[2].

36. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.

37. Recurso parcialmente conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

38. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC.

39. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] A título exemplificativo apresentaram ofertas de passagens:

“PROMOÇÃO RELÂMPAGO!!! Passagens para a EUROPA, a partir de R$ 317, ida e volta!”

(link http://www.passagensimperdiveis.com.br/promocao-relampacio-para-a-europa/);

“Passagens aéreas para Miami, Orlando e Nova York por R$ 611”

(link http:/hmmelhoresdestinos.com.br/passagens-estados-unidos-5.html);

“lberia vende passagens de São Paulo a Roma por R$ 542”

(link http://www.melhoresdestinos.com.br/inacreditavel-iberia-vende-passaaens-de-sao-paulo-aroma-por-r-542-ida-e-volta.html);

“Condor vende passagens para a Europa por apenas R$ 470 ida e volta”

(link http://www.melhoresdestinos.com.br/condorpromo-recife-europa.html);

“IMPERDNEL! Passagens aéreas para Paris a partir de R$440 ida e volta!”

(link http://promocaorelampaooPassattens.com/imPerdivel-passagens-aereas-para-paris-partir-der440-ida-e-volta);

“Fidelidade TAM — Parceira com passagens para Orlando por 525 reais”

(link https://www.hotmilhas.com.br-fidelidade-tamparceira-com-passactens-para-orlando-por-525- reais/);

“Aérea vende passagem para os EUA por R$ 391 (ida e volta)”

(link http://www.bonde.com.br/turismo/dicas/aereavende-passaqem-para-os-eua-por-r-391-ida-evolta-263152.html);

“Passagem para os EUA a US$ 78 lota agências de turismo em Brasília”

(link http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2015/04/21/internaseconomia,480140/passaqem-para-os-eua-a-us-78-lotaagencias-de-turismo-em-brasilia.shtml);

“Super promoção de Natal, TAP! Voos para Europa a partir de R$1589 ida e volta, saídas de 12 cidades do Brasil!”

(link http://promocaorelampaqopassagens.com/super-promocao-de-natal-tap-voos-para-europapartir-de-r1589-ida-e-volta-saidas-de-12-cidades-brasiI);

“CORRE!!! Inacreditável!!!! Promoção de Passagens para Espanha: Madri ou Barcelona! A partir de R$ 7, ida e volta; a partir de R$ 399, ida e volta, COM TAXAS INCLUÍDAS!”

(link http://www.passaqensimperdiveis.com.br/promocao-de-passaciens-para-espanha-madri-2017/);

“Passagens para os EUA por R$ 463 e Hong Kong por apenas R$ 597 ida e volta”

(link http://www.melhoresdestinos.com.br/leitores-encontraram-passagens-para-honq-konq-por-apenas-r-597-ida-e-volta.html);

“Alitalia vende 2 milhões de passagens para a Europa a partir de R$ 1.049 para voar até junho!”

(link http://www.melhoresdesfinos.com.br/promocao/passagens-aereas-europa-3);

“CORREEEEE!!! Imperdível!!! Passagens para a TAILÂNDIA: Banqkok, com valores a partir de R$ 446, ida e volta; a partir de R$ 701, ida e volta, COM TAXAS INCLUÍDAS!”

(link http://www.passaciensimperdiveis.com.br/promocao-de-passagens-para-tailandia-bancikok2017-2/); “Loucura!!! Passagens Tel Aviv, em Israel, por apenas R$ 1.015 saindo de São Paulo!”

(link https://www.melhoresdestinos.com.br/promocao/passaqens-promocionais-israel-telaviv-2018).

[2] Súmula no 13 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal - Os casos de aquisições de passagens aéreas que resultam em tarifa zero, quando não precedida de oferta ao público, mas de mero erro de carregamento eletrônico, não se enquadram no disposto no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, pois o citado erro equipara-se ao erro substancial capaz de anular o negócio jurídico, conforme definido nos arts. 138 e 139 do Código Civil, uma vez que se refere a uma qualidade essencial (preço). Por isso, lícita a conduta do fornecedor que informa ao consumidor a decisão de negar cumprimento ao contrato, mediante a restituição dos valores recebidos. (Acórdão 1222784, 20180020047704UNJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: 520/521)